Tribunal: TCU
Processo: 011.588/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento do cumprimento de determinações e implementação de recomendações com o objetivo de contribuir para o aperfeiçoamento da gestão do MDR, em especial para a ampliação da transparência, racionalização dos processos de trabalho com adoção de metodologia de gestão de riscos e aumento da eficiência na alocação dos recursos sob responsabilidade da pasta.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Monitoramento do cumprimento de determinações e recomendações do Acórdão 2153/2018-TCU-Plenário , o qual buscou contribuir para o aperfeiçoamento da gestão do então Ministério das Cidades, atual Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), em especial para a ampliação da transparência, racionalização dos processos de trabalho com adoção de metodologia de gestão de riscos e aumento da eficiência na alocação dos recursos sob responsabilidade da pasta, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar em cumprimento a determinação contida no item 9.1.1 do Acórdão 2153/2018-TCU-Plenário ; 9.2 considerar em implementação as recomendações dos itens 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5, 9.2.6, 9.2.8, 9.8.1 e 9.8.2 do Acórdão 2153/2018-TCU-Plenário ; 9.3. considerar não implementadas as recomendações dos itens 9.2.7, 9.3, 9.7.1, 9.7.2, 9.7.3 do Acórdão 2153/2018-TCU-Plenário ; 9.4. autorizar a SeinfraUrbana a realizar a próxima etapa do monitoramento do Acórdão 2153/2018-TCU-Plenário no segundo semestre de 2022; e 9.5. enviar cópia desta deliberação ao Ministério do Desenvolvimento Regional, ao Ministério da Economia e à Caixa Econômica Federal para subsidiar a continuidade do cumprimento das determinações e implementação das recomendações proferidas por meio do Acórdão 2153/2018-TCU-Plenário .